Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. O sustento da prole compete a ambos os pais, com o rateio equilibrado das despesas dos filhos.
3. Fixados os alimentos em valor razoável e ausente prova de que os alimentos provisórios fixados não se amoldam ao binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até que mais elementos de convicção sejam apresentados.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.